Tribunal: TJBA
Processo: 0500896-86.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500896-86.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES, ALI ABUTRABE NETO, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: ATILA SENA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE LUIS DO NASCIMENTO, ROSTAN MENEZES MARAVILHA

ACORDÃO

A
PELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SOLIDÁRIAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DE PARTE.
EMPRESAS INTEGRANTES DA
MESMA
REDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO
DE
EMERGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAMENTO
. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURA
DOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXA
D
O EM OBEDI
ÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade de parte, pois,

de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existe responsabilidade entre todas as integrantes do sistema da mesma rede, sendo solidárias, de modo que a suscitante é parte legítima para configurar no polo passivo da relação processual.

2. Os contratos de planos de saúde, seja qual for sua natureza, estão submetidos aos influxos das normas do Direito Civil e do Direito Constitucional, cabendo salientar que o direito à saúde está intrinsecamente ligado ao direito à vida, garantia constitucional inserta no artigo 5º da Constituição Federal, representando tal direito prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição, no seu artigo 196.

3. Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no Município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou prestador integrante ou não da rede assistencial nos Municípios limítrofes.

4. O segurado foi vítima de um infarto, estando, portanto, em situação de risco à vida, fato que exigia uma resposta rápida e eficiente por parte da operadora do seu plano de saúde, o que não ocorreu, sendo, assim, obrigado a buscar atendimento em outro nosocômio, em razão da demora no atendimento.

5. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, nos termos do artigo 12, V, c da Lei nº 9.656/98, deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Manutenção da sentença.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
0500896-86.2017.8.05.0256,
em que figuram, como apelantes,

UNIMED EXTREMO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e, como apelado,
ATILA SENA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
às Apelações e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)